Tribunal: TJDFT
Processo: 0737195-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737195-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARIA MIRTES XAVIER PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por MARIA MIRTES XAVIER PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos da Execução Penal no 0027866-15.2013.8.07.0015, indeferiu o seu pedido de livramento condicional (ID. 75797946, p. 472-473). Compulsando os autos, observo que a recorrente MARIA MIRTES objetiva com este recurso a concessão de livramento condicional, pedido que foi rejeitado na origem em razão da presença de faltas graves ao longo do cumprimento de sua pena. Contudo, analisando o andamento atual da Execução Penal no 0027866-15.2013.8.07.0015, observo que posteriormente a prolação da decisão recorrida, o Juízo da VEP, em decisão assinada em 04/09/2025, concedeu-lhe a progressão ao regime aberto (Seq. 532.1), já constando nos autos a informação de sua soltura em 05/09/2025 (Seq. 540.1), circunstância esta que, em princípio, acarreta na perda superveniente do interesse recursal. Assim, intime-se a recorrente MARIA MIRTES XAVIER PEREIRA, por meio de sua representação processual para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se remanesce interesse no prosseguimento do recurso e, assim sendo, que apresente a devida justificativa. Advirto, de logo, que a ausência de manifestação será interpretada como desistência tácita do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora